Tribunal: STF
Processo: ARE 1459558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA APOSENTADA – EXIGÊNCIA DO PERÍODO DE CINCO ANOS NA CLASSE EM QUE HOUVE A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA APENAS NO CARGO, QUE NÃO SE ESTENDE À CLASSE DO SERVIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 21 – ID: 40ae50ac, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5, XXXVI, do texto constitucional, bem como à Emenda Constitucional nº 103/2019, ao tema 334 da repercussão geral e à Súmula nº 359 do STF. 



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade das regras anteriores à edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, sob o fundamento de que o recorrido apenas preencheu os requisitos para a aposentadoria após a entrada em vigor da emenda.



    No ponto, aduz-se que, com a edição da emenda à Constituição, passou a ser da competência de cada ente federativo a regulamentação do respectivo regime previdenciário.



    Sustenta-se que, segundo as regras estaduais aplicáveis ao recorrido, o cálculo do valor dos proventos de sua aposentadoria apenas pode ser realizado, segundo as metodologias da integralidade e da paridade, se verificada a permanência por 5 (cinco) no nível ou classe da carreira em que se aposentou (eDOC 24 – ID: 1fb804c1, p. 16)



    Argumenta-se que “a autora aposentou-se sob a égide da Reforma Previdenciária regulada pela LC 1.354/20, que e a única legislação aplicável ao caso, nos termos da EC 103/19 que remeteu a definição dos critérios de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria à norma infraconstitucional do respectivo ente federativo, legislação essa que, no caso do Estado de São Paulo, é a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, e muito CLARA sobre o requisito de 5 anos no nível ou classe da carreira, sendo inclusive, bem minuciosa neste quesito, a fim de não restar dúvidas” (eDOC 24 – ID: 1fb804c1, p. 18).



    É o relatório.  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu que a Constituição Federal não exige, para o preenchimento do requisito de 5 (cinco) anos no mesmo cargo, que o exercício da função seja no mesmo nível ou classe, bastando que corresponda à mesma carreira. Além disso, destacou que a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, não alterou tal exigência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Destarte, extrai-se do texto constitucional a exigência do prazo de cinco anos de permanência no cargo, não na classe da carreira. Ao contrário do que aduzido pela recorrente, cargo e classe possuem conceitos distintos, que não se confundem, de modo que não cabe à Administração Pública fazer interpretação extensiva da norma para que o lapso temporal seja cumprido na mesma classe da carreira, sem amparo legal, afrontando ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em nítido prejuízo ao servidor.



    (...)



    De todo modo, insta salientar que, com o advento da reforma previdenciária de 2019 (EC 103/2019, ECE 49/2020 e LCE 1.354/2020) a situação permanece a mesma, ao menos para os que se enquadram nas regras de transição.



    (...) o artigo 12 da Lei Complementar 1.354/2020, que regulamentou a questão no Estado de São Paulo, assim dispõe:



    (...)



    § 2º - Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o ‘caput’, que tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo e que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe.



    Assim sendo, verifica-se que há exigência alternativa de cumprimento do período de 5 anos, seja no cargo, nível ou classe, devendo ser realizada interpretação a partir das normas constitucionais, prevalecendo, portanto, que bastam os 5 anos cumpridos no cargo.



    (...)



    Portanto, mesmo com a reforma previdenciária, para que os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e que estejam nas carreiras indicadas no caput do referido artigo 6º da EC 49/2020 (que é o caso da requerente), continua a prevalecer a exigência de apenas 5 anos cumpridos no cargo, e não na classe, para o cálculo dos proventos de aposentadoria” (eDOC 21 – ID: 40ae50ac)  



    Sobre a questão, cabe registrar que, no julgamento do tema 1.207 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.322.195, Rel. Min. Presidente, esta Suprema Corte reconheceu que: 



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe” (grifos nossos).  



    Orientação semelhante foi adotada no julgamento do tema 578 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que:



    “(...) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor”.  



    Verifica-se, dessa forma, que o acórdão recorrido está devidamente alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Por fim, cumpre esclarecer que esse cenário não se alterou com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo em vista que referida norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 40ae50ac, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente